Tribunal: TJDFT
Processo: 0703773-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS SÓCIOS. AVERBAÇÃO NOS REGISTROS DO VEÍCULO. INCABÍVEL. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS SÓCIOS DA EMPRESA. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao DETRAN/DF a fim de se averbar nos registros dos automóveis de propriedade de um dos sócios da empresa executada a indisponibilidade de venda.

2. Sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica possui natureza de intervenção de terceiro, devendo ser instaurado o respectivo incidente e observados os ditames dos artigos 133 a 137 daquele Diploma processual, sendo necessária a citação do sócio da empresa devedora ou da pessoa jurídica para se manifestar e requerer as provas cabíveis. Somente após o encerramento da fase instrutória, o magistrado deve resolver o incidente por decisão interlocutória.

3. Não tendo o magistrado apreciado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, consequentemente, atribuído responsabilidade aos sócios pelo adimplemento da obrigação, revela-se prematura e indevida a adoção de qualquer medida constritiva contra o patrimônio dos sócios da empresa.

4. Recurso conhecido e desprovido.